Tribunal: STF
Processo: ARE 1550587
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 966, fls. 48-50):



    APELAÇÃO CRIME. RECURSOS DEFENSIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MAQUINÁRIO PARA PRODUÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. PENAS REDUZIDAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. A INICIAL ACUSATÓRIA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE - EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR - ACESSO À INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO. NÃO SE EXIGE A TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO, BASTANDO QUE SEJAM TRANSCRITAS AS CONVERSAS RELEVANTES QUE FUNDAMENTARAM A TESE ACUSATÓRIA, O QUE OCORREU NO CASO. AINDA, FOI AUTORIZADO O ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL. ADEMAIS, A DEFESA NÃO DEMONSTROU, DE FORMA PONTUAL, QUAL TESE FOI PREJUDICADA PELA FALTA DE CIÊNCIA DA INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO DO CELULAR, EM ESPECIAL POR SE TRATAR DE MERA EXTRAÇÃO DE DADOS . EXTRAÇÃO DOS DADOS DO CELULAR - CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. A MEDIDA FOI AUTORIZADA JUDICIALMENTE E OS RELATÓRIOS QUANTO AOS DADOS EXTRAÍDOS FORAM FIRMADOS PELOS AGENTES ENTÃO NOMEADOS. NÃO HÁ NOTÍCIA DE NEGATIVA DE ESCLARECIMENTO QUANTO AO MÉTODO UTILIZADO. A DEFESA SEQUER DILIGENCIOU NESTE SENTIDO. TAMBÉM NÃO HÁ DEFINIÇÃO LEGAL DA METODOLOGIA ADEQUADA, ATÉ PORQUE SÃO DIVERSOS OS VESTÍGIOS PASSÍVEIS DE PERÍCIA. LEVANDO EM CONTA QUE A AUTORIDADE POLICIAL DISPONIBILIZOU ÀS PARTES A CONSULTA DA INTEGRALIDADE DOS DADOS, INCLUSIVE PARA EVENTUAL CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE DOS RELATÓRIOS OU ATÉ PARA EXTRAÇÃO DE OUTROS DADOS QUE INTERESSASSEM, O QUE, NO ENTANTO, NO CASO NÃO OCORREU, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, POR PRESUNÇÃO, PELA AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA PARA O ENDEREÇO QUE DEU ORIGEM AOS FATOS. A IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO DECORREU DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO, DENOMINADA "OPERAÇÃO REFINO", EM QUE O ALVO INICIAL ERA MARCUS DIEGO ("MD") QUE, À ÉPOCA, ENCONTRAVA-SE PRESO NA PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS. APÓS A APREENSÃO, EM INVESTIGAÇÃO PARALELA, DE 4 KG DE CRACK E 40 KG DE MACONHA, CONSTATARAM QUE MARCUS ESTAVA ARTICULANDO O REFINO DE DROGA EM BAGÉ, COM AUXÍLIO DE JEFERSON, QUE ESTAVA PRESO EM MONTENEGRO, E DEMAIS COMPARSAS. SOLICITADOS MANDADOS PARA DIVERSOS ENDEREÇOS, TAMBÉM FOI FEITA BUSCA EM ENDEREÇO ONDE EFETIVOU-SE A APREENSÃO DE DROGAS, LOCAL ONDE ESTAVA INSTALADO O LABORATÓRIO DE REFINO DE ENTORPECENTES. EMBORA NÃO TIVESSEM MANDADO PARA ESTE LOCAL, O PANORAMA ENCONTRADO PELOS POLICIAIS PERMITIU CONCLUIR PELA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DENTRO DO IMÓVEL. TRATA-SE DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COM APARTAMENTOS TÉRREOS E JANELAS VOLTADAS PARA VIA PÚBLICA. OS POLICIAIS AVISTARAM, AINDA DO LADO DE FORA, DROGAS ESPALHADAS PELO CHÃO. HAVIA, PORTANTO, JUSTA CAUSA PARA INGRESSO. O PANORAMA NARRADO CONFERE CREDIBILIDADE À ALEGAÇÃO DE "VISÃO PLENA" DOS POLICIAIS AINDA DO LADO DE FORA. NESTE CONTEXTO, OS POLICIAIS ESTAVAM AUTORIZADOS A REVISTAR O IMÓVEL, QUANDO, ENTÃO, APREENDERAM AS DROGAS E O MAQUINÁRIO USADO PARA REFINO DO ENTORPECENTE. RECURSOS DOS RÉUS MARCUS DIEGO. JEFERSON. JOSIEL E WILLIAM. 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. A PROVA JUDICIAL É VASTA PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OS ACUSADOS INSTALARAM E ATUAVAM EM LABORATÓRIO PARA REFINO DE DROGAS ONDE FOI APREENDIDA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (796G DE COCAÍNA, 476G DE CRACK E 2,020KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA), DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, ANOTAÇÕES DA CONTABILIDADE DO TRÁFICO, PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE DROGAS, PRODUTOS, INSUMOS E REMÉDIOS UTILIZADOS PARA O REFINO DE DROGAS, UTENSÍLIOS COM RESQUÍCIOS DE DROGAS, LIQUIDIFICADORES USADOS PARA MISTURAR SUBSTÂNCIAS E FERROS PARA PRENSAR DROGAS, BEM COMO UM MACACO HIDRÁULICO. 2. POSSE DE MAQUINÁRIO PARA PRODUÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. EM DILIGÊNCIA ANTERIOR, A PARTIR DE ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO, FOI APRENDIDA UMA PRENSA PARA DROGAS. TAMBÉM, JUNTO COM AS DROGAS APREENDIDAS NO LABORATÓRIO CLANDESTINO, HAVIA UM MACACO HIDRÁULICO COM RESQUÍCIOS DE COCAÍNA. NÃO HÁ DÚVIDA QUE AS FERRAMENTAS ERAM USADAS PARA PRODUÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DE ENTORPECENTES. IMPUTADOS DOIS FATOS DELITUOSOS, COMPROVADA A APREENSÃO DE MAQUINÁRIO PARA A PRODUÇÃO OU PREPARAÇÃO DOS ENTORPECENTES, NO CASO INCLUSIVE UM LABORATÓRIO, EMBORA APREENDIDOS DOIS OBJETOS (MACACO HIDRÁULICO E UMA PRENSA), AMBOS ERAM USADOS NO REFINO DOS ENTORPECENTES, EXISTINDO RELAÇÃO CAUSAL, DE MODO A CONFIGURAR FATO ÚNICO. ASSIM, APLICADA UMA DAS PENAS AOS SEGUNDO E TERCEIRO FATOS. 3. MAJORANTE DO ARTIGO 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. REDIMENSIONADO O AUMENTO PARA A FRAÇÃO MÍNIMA, POIS AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DIVERSO. RECURSO DO RÉU MARIO. NÃO HÁ PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. O APELANTE FOI RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO DO MACACO HIDRÁULICO APREENDIDO NO LABORATÓRIO CLANDESTINO. NÃO OBSTANTE, NÃO HÁ ELEMENTO A VINCULÁLO AO GRUPO CRIMINOSO, INCLUSIVE ELE ADMITIU A COMPRA DA FERRAMENTA, PORÉM SEM IMAGINAR QUE IRIA SER ENCONTRADO EM UM LABORATÓRIO DE DROGAS. TAMBÉM NÃO HÁ DADOS EXTRAÍDOS DE CELULARES, SEQUER DO APARELHO DO ACUSADO, SOBRE EVENTUAL PARTICIPAÇÃO NAS CONDUTAS CRIMINOSAS. DECISÃO REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. MULTA. O PEDIDO DE ISENÇÃO COM BASE NA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DOS RÉUS MARCUS DIEGO, JÉFERSON, WILLIAM E JOSIEL PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO RÉU MÁRIO PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente JÉFERSON TABORDA PEREIRA foi condenado à pena de 27 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 4.000 dias-multa, no valor unitário mínimo, por ter cometido os crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06, artigo 29, caput, artigo 61, inc. I, e artigo 62, inc. I, todos do Código Penal, na forma da Lei n.º 8.072/90 (1.º fato); do artigo 34, caput, combinado com o artigo 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06, artigo 29, caput, artigo 61, inc. I, e artigo 62, inc. I, todos do Código Penal (2.º e 3.º fatos); do artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06, artigo 61, inc. I, e artigo 62, inc. I, todos do Código Penal (4.º fato) todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (Doc. 785).



    O TJRS deu parcial provimento ao recurso de Apelação da parte ora recorrente para reduzir as penas impostas para 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado (Doc. 966).



    Irresignado, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (Doc. 985) e Recurso Extraordinário (Doc. 987).



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do acusado (Docs. 1.040, 1.051 e 1.062).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição (Doc. 987).



    Nas razões recursais, aduz que, “conforme o narrado pelo policial MARCEL e consignado no acórdão recorrido, havia prévia suspeita policial sobre eventual refinaria de droga no imóvel, considerando que os próprios policiais informaram que já estavam há algum tempo monitorando o local e teriam visto os coacusados JOSIEL e WILLIAM entrando e saindo do apartamento” (Doc. 987, fl. 10).



    No ponto, sustenta que, “[a]o contrário do fundamentado, o ingresso não foi fortuito ou em razão de avisão plena’ da droga no local, pois todos os agentes participantes da operação já desconfiavam da utilização do apartamento pelos réus e já poderiam, nos termos do art. 243 do CPP, requisitar a expedição oficial de autorização para ingresso no imóvel” (Doc. 987, fl. 10).



    Arremata que “é nítido que não haveria como os agentes terem avistado drogas espalhadas no chão da sala do imóvel, considerando que, diferentemente do consignado, o apartamento não é térreo e está situado em um declive, além de possui janelas altas que impossibilitam a visão plena de quem está ao lado de fora” (Doc. 987, fl. 10). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que seja reconhecida a nulidade ab initio, com a consequente absolvição do acusado, na forma do art. 386, VII, do CPP”(Doc. 987, fls. 12-13). 



    O Tribunal de origem negou seguimento o apelo extremo ao fundamento de que o entendimento do Tribunal está consentâneo ao que decido por esta CORTE no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral (Doc. 1.007).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 1.022).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 987, fl. 7): 



     Indiscutível que o tema constitucional objeto da insurgência apresenta repercussão geral, pois, em razão dos seus reflexos jurídicos, ultrapassa o interesse particular do recorrente. Aliás, urge frisar que o assunto afronta a inviolabilidade domiciliar e a inadmissibilidade das provas ilícitas. Tal espécie de matéria, inequivocadamente, tende a repetir-se em julgamentos futuros. Portanto, preenchida a exigência do art. 102, §3º, da CF e do art. 1035 do CPC.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o TJRS afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 966, fls. 21-45):



    Violação de domicílio



    A defesa do réu Jéferson requer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio, e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, visto que, pese a denúncia tenha descrito que havia mandado, não havia autorização judicial para o ingresso no endereço que deu origem aos fatos.



    A identificação do grupo criminoso decorreu de prévia investigação, denominada "Operação Refino", em que o alvo inicial era Marcus Diego ("MD") que, à época, encontrava-se preso na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. Após a apreensão, em investigação paralela, de 4 kg de crack e 40 kg de maconha, constataram que Marcus estava articulando o refino de droga em Bagé, com auxílio de Jeferson, que estava preso em Montenegro, e demais comparsas que estavam em apartamentos e casas alugadas, com o objetivo de manter um laboratório de refino, para posterior distribuição e venda de drogas. Solicitados mandados para diversos endereços, também foi feita busca em endereço onde efetivou-se a apreensão objeto do presente feito.



    Com razão a defesa no ponto em que refere que não havia mandado de busca para o endereço da Rua Professor Peri Coronel, nº 10, apto 06, bairro São Jorge, Bagé/RS, local onde estava instalado o laboratório de refino de drogas e onde foram apreendidos os entorpecentes e maquinário. Tal circunstância foi admitida pelos policiais em juízo. 
Nas palavras do policial Guilherme:



    "[...] na noite anterior a que nós íamos cumprir os mandados, nós já tínhamos combinado a operação pronta pra de manhã, levantamos que estavam três indivíduos num apartamento, na rua Peri Coronel n° 10, quem era os indivíduos? Sandro, William e Josiel, estavam lá produzindo e vendo a droga. Não tínhamos como pedir o mandado no apartamento, seguimos as buscas, no outro dia de manhã, estouramos a operação, fomos lá no Josiel, na casa que era do Charles, ali no bairro Mascarenhas, e fomos nos apartamentos onde estava o William, (inaudível – 07:30) que vem, para distribuir droga e fazer a segurança. O William é um indivíduo de alta periculosidade, com 3 homicídios na região metropolitana, veio para Bagé, e estavam na ideia de fazer até alguns roubos, porquê eles estavam devendo muito, estavam produzindo a droga, e precisavam de dinheiro (inaudível – 07:49) do Josiel, e do William, nós deslocamos também uma equipe a esse apartamento [...]".



    Segundo o policial Marcel:



    "[...] durante esse monitoramento, a gente viu que tinha uma movimentação estranha e observamos o Josiel, o William e o Sandro, em um apartamento ali na Rua Peri Coronel, só que já tinha sido protocolado, eu acho que na época dos fatos, já tinha saído um mandado de busca e não deu tempo de nós fazermos um pedido formal para o Judiciário aí, é porque a gente cumpriu as buscas, no dia, eu acho que foi 28, eu acho, 4, 5 dias depois que a gente apreendeu a prensa, a gente cumpriu as buscas, né, e cumprimos ali também, fomos ali na Rua Peri Coronel e aprendemos ali na Rua Peri Coronel [...] 
Na verdade a gente já tinha conhecimento daquele apartamento ali, Doutor, a gente estava monitorando eles, a gente já tinha visto o William e o Josiel entrarem naquele apartamento ali, né, e a partir desse conhecimento prévio que a gente tinha ali, a gente… batemos ali, conseguimos abrir ali a porta e entramos no apartamento [...]".



    Não obstante, o panorama encontrado pelos policiais permitiu concluir pela situação de flagrante dentro do imóvel. Trata-se de condomínio residencial com apartamentos térreos e janelas voltadas para via pública. Conforme o policial Guilherme:



    "[...] Chegamos lá, verificamos que existia muita quantidade já pela janela, estava aberta a da cozinha, tinha droga pelo chão, por tudo, e muito material pra produzir essa droga [...]".



    Ainda, nas palavras do policial Daniel:



    "[...] me recordo que quando eu cheguei no apartamento lá onde estava o Sandro, estava… aquilo era cocaína espalhada para o chão, dava para varrer, Doutor, era muita bagunça mesmo [...]".



    No caso o ingresso foi legítimo porque os policiais, em diligências provenientes de prévia investigação, com coleta de vários elementos, concomitante com as buscas nos locais autorizados, obtendo notícia acerca de outro endereço, na averiguação avistaram, ainda do lado de fora, drogas espalhadas. Havia, portanto, justa causa para ingresso. O panorama narrado confere credibilidade à alegação de "visão plena" dos policiais ainda do lado de fora. Neste contexto, os policiais estavam autorizados a revistar o imóvel, quando, então, apreenderam as drogas e o maquinário usado para refino do entorpecente.



    Materialidade e Autoria



    A materialidade do delito ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelo laudo de constatação da natureza das substâncias e pelo laudo toxicológico definitivo da droga apreendida.



    Quanto à autoria, o juízo singular condenou os acusados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, posse de maquinário para preparação de drogas e associação para o tráfico.



    Destaco trechos da sentença acerca da descrição da prova oral:



    [...]



    Tráfico de drogas - Posse de maquinário para produção/transformação de drogas e Associação para o tráfico



    A prova judicial é vasta para comprovar a existência da associação para o tráfico liderada pelo réu Marcus Diego, de dentro da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas/RS, com o auxílio do réu Jeferson também preso, porém na Penitenciária de Montenegro. Os acusados Josiel, William e Sandro (falecido), sob o comando de Marcus Diego, instalaram e atuavam em laboratório para refino de drogas. Sandro atuava como "químico" e os demais na distribuição e venda.



    No dia do cumprimento dos mandados de busca em diversos locais, em averiguação no endereço suspeito, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (796g de cocaína, 476g de crack e 2,020kg de pasta base de cocaína), duas balanças de precisão, anotações da contabilidade do tráfico, plásticos para acondicionamento de drogas, produtos, insumos e remédios utilizados para o refino de drogas, utensílios com resquícios de drogas, liquidificadores 
usados para misturar substâncias e ferros para prensar drogas, bem como um macaco hidráulico. No local foi preso o réu Sandro. William e Josiel foram presos em locais onde foram cumpridos mandados. Ainda, foram apreendidos celulares.



    Em diligência anterior, a partir de elementos colhidos na investigação, foi aprendida uma prensa para drogas na posse de Musa Issa (réu cindido). Na ocasião, apreendido o celular de Musa, extraídos os dados, constatou-se a participação de Marcus Diego na aquisição/produção da prensa. De dentro da penitenciária, ele orientou Musa sobre o modo de produção da prensa, tratando sobre valores para a aquisição também.



    Neste ponto, destaco trecho da sentença acerca da prova obtida da extração dos dados do celular:



    Em 19/07/2021, o réu Marcus Diego conversa com o réu Musa, fazendo a encomenda da prensa, destinada a fabricação da droga, dizendo: 
“Opa isso aqui ohh (acompanhado de foto de uma prensa)” (evento 31).



    Sendo que o valor para adquirir a prensa, foi repassado pelo réu Mário, conforme se depreende do diálogo do réu Marcus Diego com o réu Musa em 20/07/2021:



    “(…) [mensagem de áudio] Tá aqui já deixei tudo certo aqui pronto tá aí só prestígio assim ó tu deixar o restante do dinheiro com com o Neto me mandar o restante do dinheiro porque o Neto da manhã talvez ele não tá livre essas coisa toda aí aí pra onde puder retirar a peça amanhã da manhã ele vai terminar ela e vai me avisar, tá? Aí depois vou acertar com o Neto outras coisas aí que comprei pregos, coisa pro pedreiro lá e agora tô cansado (…)” (evento 31).



    Junto com as drogas apreendidas no laboratório clandestino, havia um macaco hidráulico com resquícios de cocaína, o que evidencia o uso do maquinário (prensa e macaco hidráulico) para compactar e produzir a substância entorpecente então refinada.



    Não há dúvida que as ferramentas eram usadas para produção/transformação de entorpecentes. Neste sentido, destaco trecho da sentença acerca de conversas entre os réus sobre a atividade ilícita ali praticada:



    Ainda, é possível se verificar que a prensa tinha o objetivo de realizar a prensa de drogas, pois em 21/07/2021, diz o réu Marcus Diego ao réu Musa: 
“(…) A tampa tem q ser certinho na entrada da boca da forma pra ir forçando pra baixo até prensa bem o pô (...)” (vide evento 31 – OUT2).



    Merece destaque, ainda, a mensagem de 26/07/2021, onde o réu Sandro, já falecido, encaminha vídeo produzindo cocaína, e, logo após, envia:



    “(…) tamo fabricando kkkk (…)” (vide evento 133, OUT36).



    E, no dia 24/07/2021, o réu Sandro conversa com o réu Willian sobre a distribuição de entorpecentes, dizendo:



    “(…) [mensagem de áudio] Se liga só nesse oh. Tem um duzentos e cinquenta separado aí. Só que o seguinte mano. Não entrega na janela aí que ficou uma mina ali do outro lado da rua no bico da nossa aí tu abre a porta eu entro e sai com a caminhada no gol (…)”



    Sobre Josiel e William, os dados extraídos dos celulares comprovam a participação na prática criminosa. Sandro e William tratam sobre a distribuição dos entorpecentes e a aquisição de utensílios para o refino da cocaína, onde o termo “batida” é utilizado para tal conduta. Josiel conversa com interlocutora não identificada, mostrando-se surpreso com a adição de muitas substâncias, algumas perigosas para a saúde, a revelar a